Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706696-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARROSO COSTA, MARIA NILDA FERREIRA COSTA AGRAVADO: IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Os agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, não se encontram, em análise prefacial, presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de seus familiares, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, sendo imprescindível a comprovação dos rendimentos atualmente recebidos, bem como apresentem outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência, concedo prazo de 5 dias, para manifestação dos agravantes. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora